Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-03.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000167-03.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONE CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA CÍVEL.

APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública, por força do disposto nos arts. 6º, inciso II, e 265, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, e no art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 11.045/2008, que expressamente dispensam os honorários sucumbenciais daquele ente, quando o vencido se tratar de pessoa jurídica de Direito Público.

APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000167-03.2019.8.05.0032
, em que figuram, como apelante,

IVONE CARVALHO DA SILVA
, e, como apelados, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de de 2020.

Presidente

Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

Relator

Procurador(a) de Justiça